Tribunal: TJDFT
Processo: 0721966-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 345 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Ao dirimir a controvérsia referente à aplicabilidade da Súmula 345 diante da superveniência do artigo 85, parágrafo 7o, do Novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça manteve posicionamento anteriormente sedimentado, firmando a seguinte tese no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.648.498 (Tema 973): “O art. 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.

2. Logo, em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva genérica, na qual persiste a necessidade de identificação da relação jurídica encetada e dos contornos quanto à certeza e liquidez do título pertencente a cada sujeito, não houve alteração do entendimento consolidado na Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que ausente impugnação.

3. Recurso conhecido e provido.